Tribunal: TJDFT
Processo: 0745583-97.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-20

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0745583-97.2020.8.07.0000 EMBARGANTE: VISION MED ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA EMBARGADO: CARLOS WILSON DA SILVA, QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Tendo em vista a oposição de Embargos de Declaração com efeitos infringentes (Id. 24447617), intimem-se os Embargados para manifestação, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Brasília, 15 de abril de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora